Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Privilégio. Reincidência.

1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.

2 - O depoimento da vítima - de que o acusado arrombou a grade da janela do banheiro de sua residência para entrar ao local e subtrair bens, corroborado pela testemunha que viu o momento em que o réu pulou a janela da residência da vítima e fugiu com computador em mãos e pelos vizinhos que, após o crime, viram a janela arrombada são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.

3 - Possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP, ainda que qualificado o furto, se presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

4 - Condenação por crime ocorrido após os fatos imputados na denúncia não pode ser utilizada para fins de reincidência ou maus antecedentes.

5 - Apelação provida em parte.